Tribunal: TJMT
Processo: 0031287-08.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031287-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITA LUZIA DE MORAES - CPF: 632.272.231-04 (VÍTIMA), ROSENY ELÍDIA DA SILVA (VÍTIMA), HEVERTON DE MORAES CALDAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, INCISO II, e § 2º-A, INCISO I, DO CP –
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS RATIFICADO EM JUÍZO – ALEGADA
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
REALIZADO NA DELEGACIA – INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP – IMPOSSIBILIDADE
–
RECONHECIMENTO
CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE
DECOTE
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
– INVIABILIDADE – PRESCINDÍVEL
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DA
ARMA
UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022).

O
reconhecimento

fotográfico ou ‘
pessoal
, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera
nulidade
, sendo válido para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).

“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031287-08.2019.8.11.0042

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de ADEVANE DE SALES SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo nº 31287-08.2019.811.0042 – Cód. 589774, condenou-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I do Código Penal (Id. 166654564).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso vii, do código de processo penal. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, argumentando que tal ato não observou as disposições legais e, por fim requer o afastamento da majorante da arma de fogo, sob o argumento de que a acusação não juntou qualquer laudo técnico que comprove a periculosidade do objeto (Id. 166654585).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 166654588).

O parecer a Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 171898678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de ADEVANE DE SALES SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções previstas no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I do Código Penal. (Id. 166654558 – p. 06/08).

Segundo a inicial acusatória, no dia 14/03/2019, por volta das 10h40min, o apelante, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si:
“01 (um) veículo Chevrolet/Prisma, de placa QBZ-3864, 02 (dois) aparelhos televisores de 46 ́ e 32 ́, uma chapinha de marca Bobliss, 01 (um) notebook da marca Dell, 01 (um) apareho celular Motorola G5, de cor dourada e a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie de propriedade da vítima Benedita Luiza de Moraes; “ 01 (um) veículo Ford/Fiesta, de placa QBF-1453, os documentos do automóvel, R$400,00 (quatrocentos reais) r 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, de cor preta” de propriedade da vítima Roseny da Silva, e a quantia de “ R$ 300,00 (trezentos reais) r 01 (um) shotgun Airsoft de cor preta”, de propriedade da vítima Heverton de Moraes Caldas. (...)”
.

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao final, condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I do Código Penal.

A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada nos autos por meio do Boletim de ocorrência (Id. 166654561 – p. 14/15) Relatório de investigação policial (Id. 166654561 – p. 24/25), relatório de investigação (Id. 166654561 – p. 47/50), termo de reconhecimento fotográfico positivo (Id. 166654561 – p. 18), auto de apreensão (Id. 166654561 – p. 60), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 166654561 – p. 53/54), Auto de avaliação indireta (Id. 166654561 – p. 88), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 166654561 – p. 74/75), relatório policial (Id. 166654561 – p. 92/95) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Do pleito absolutório:

No que tange à autoria, ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante ADEVANE negou a prática delitiva, afirmando não saber a razão pela qual a vítima o reconheceu por fotografia como sendo um dos autores do crime. Destacou, ainda, que no mês de março, sua genitora havia dito que uma vizinha, dona de salão de beleza, havia ido até a frente da residência e ficado lá com Policias Militares por algum tempo dentro da viatura e depois ido embora. Afirmou não poder ajudar a identificar os supostos autores do delito porque não ouviu nenhuma conversa a respeito. Por fim, voltou a negar qualquer participação no crime. (Id. 166654561 – p. 32/34)

Em juízo, o apelante ADEVANE DE SALES SILVA declarou:

“(...) eu sou inocente; não cometi esse crime; estão me acusando de algo que não fiz; eu não ia roubar depois de velho; eu estava trabalhando; eu não ia ficar para ser preso... sou quase vizinho dela; se tivesse sido eu, eu teria fugido; eu trabalhava na serralheria; eu jamais faria isso; eu nego; eu fumo maconha; não uso pasta base não; tenho 4 filhos; eu não estava trabalhando nesse dia; meu patrão me deu folga; eu estava no rio; no dia eu já estava na serralheria; nunca cometi nenhum crime, nem quando era menor; não iria roubar meu próprio bairro; ela sabe que não fui eu; eu fui na delegacia, compareci; quando cheguei já tinha mandado de prisão contra mim; os que fizeram estão soltos enquanto eu estou preso; (...)”
(Relatório de Mídias - Id. 166654563).

A VÍTIMA BENEDITA LUZIA DE MORAES, relatou em juízo:

“(...) me recordo tudo; eu fecho os olhos e vejo ele; era o salão na frente... ele já tinha sido meu cliente (Adevane); eu já conhecia ele desde menor de idade; no dia 14, quase onze horas, terminando de arrumar cabelo da Roseny; do nada ele abriu portão e já estava dentro da minha casa; dois rapazes entraram... eu falei que estava ocupada e não estava mais fazendo corte masculino; falei que o menino da frente estava fazendo; fui na área com ele; ele pegou a arma; falou que me conhecia; ele colocou arma na cabeça da minha cachorra; uma arma era verdadeira; renderam minha cliente, pegaram celular; porta ficou meio aberta; saíram gritando perdeu, perdeu... sentei no braço do sofá e ele me amarrou com o fio do secador; vi que abriram o portão; o Adevane pegou e abriu a porta e

colocou a cara para dentro; ele fechou a porta e arregalou o olho; pedi pelo amor de Deus para ir para o meu quarto; um ficou cuidando; não sei quantas pessoas eram; eram dois que entraram e depois; o Adevane participou, ele só não anunciou o assalto, mas estava junto; ele passou na porta, passou pela minha cozinha e foi para o quarto do meu filho; levou perfume, tênis, levou tudo... levou da Roseny também; eles pegaram o dinheiro do dízimo; pegou o notebook, minha chapinha novinha... Adevane entrou depois, abriu a porta, olhou e deu de cara comigo; ele voltou; ajudou a colocar as coisas no carro; minha casa ficou limpa; meu salão é de bairro; conhecia só o Adevane, os outros não conheço; não tenho nenhuma dúvida; uma arma era verdadeira; mostrei o Adevane para o policial; ele estava cm cabelo claro (...)”
(Relatório de Mídias - Id. 166654563).

A VÍTIMA HEVERTON DE MORAES CALDAS, relatou em juízo:

“(...) na época eu estava na sala assistindo quando eu vi um barulho estranho no salão; fui verificar o que era; vi que tinha dois homens armados; mandaram eu ir com eles; falaram que era um assalto; mandaram eu sentar no sofá; amarram minhas mãos; ficaram ameaçando tempo todo; depois de um tempo escutei o portão abrindo, achei que era cliente e o Adevane apareceu na porta deu abertura e acabou fechando rápido a porta novamente; logo após levaram a gente para dentro e colocaram no quarto da minha mãe; um ficou cuidando e outro fazendo a limpa lá em casa; eu fiquei de frente para a porta e logo vi Adevane entrando; ele passou e vi ele; ele passou rápido e foi para o quarto e cozinha para revirar as coisas; ele ajudou a revirar as coisas; ele entrou logo após para ajudar no roubo; ele passou novamente passou na porta levando as coisas para cima; fecharam a porta para que eu não visse o movimento; ele mora descendo a rua; já conhecia ele; eu fui chamado na delegacia para reconhecer pessoalmente; era ele; reconheci ele pessoalmente; não tenho dúvidas nenhuma; ele mora perto de casa; não tem como ter dúvida; levaram dois veículos; televisões; dinheiro; levaram uma arma de airsoft e falaram que iam usar para outras pessoas; vi duas armas; levaram pertences de uma cliente, dinheiro; ele estava com cabelo loiro no dia; não sei dizer se era arma de verdade ou não; não tem como distinguir (...)”
(Relatório de Mídias - Id. 166654563).

Com efeito, são valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro em juízo, do acusado, pelas vítimas.

Nesse sentido:

“(...) Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada de modo irrefutável pelas palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em delitos dessa natureza –, corroborada pela prisão em flagrante do agente, identificação em sede policial e pelas filmagens da ação criminosa gravadas por câmeras de segurança localizadas próximas à cena do crime. (...)”.
(N.U 1010333-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Nesse contexto, destaca-se que a fala do apelante é isolada das demais provas colhidas nos autos.

Aliado a esses elementos, durante a fase inquisitiva, os criminosos foram postos para reconhecimento pessoal, na forma do art. 226 do CPP, ocasião na qual as vítimas BENEDITA LUZIA DE MORAES e HEVERTON DE MORAES CALDAS reconheceram presencialmente o apelante, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa (Id. 166654561 – p. 74/75), realizados em 08 de agosto de 2019, e ratificaram em juízo a diligência policial, salientando que já o conheciam do bairro em que residem, não tendo dúvidas, portanto, do reconhecimento realizado.

Além do mais, nas fases investigativa e judicial e, ainda, no momento do reconhecimento do acusado, a vítima Heverton de Moraes Caldas, assegurou reconhecer, com convicção, Adevane de Sales Silva como sendo o autor do roubo, confira-se:
“ele mora descendo a rua; já conhecia ele; eu fui chamado na delegacia para reconhecer pessoalmente; era ele; reconheci ele pessoalmente; não tenho dúvidas nenhuma; ele mora perto de casa; não tem como ter dúvida; (...) ele estava com cabelo loiro no dia”
.

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação nos atos delituosos, especialmente ante os reconhecimentos pessoais praticados na fase extrajudicial, confirmados em juízo.

Quanto à validade do reconhecimento pessoal praticado na fase inquisitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a diligência é apta para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais.

A propósito:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

Na espécie, a autoridade policial cuidou-se de praticar o reconhecimento de acordo com o modelo legal (CPP, art. 226), mesmo antes do entendimento taxativo firmado pelo STJ.

Isso porque, em que pese a defesa afirme que o reconhecimento pessoal praticado na fase policial não obedeceu ao previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, observa-se que, em verdade, a diligência policial seguiu o regramento processual, pois de acordo com os termos de reconhecimento de pessoa juntados no Id. 166654561, páginas 74 e 75, o apelante foi perfilhado ao lado de mais 02 (duas) pessoas, momento em que foi reconhecido pelas vítimas Benedita Luzia de Moraes e Heverton de Moraes Caldas, tendo ratificado tal reconhecimento em juízo.

Além disso, o reconhecimento foi praticado de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa, bem como foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

Por fim, não se pode olvidar também que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas, mantendo-se a condenação proferida nos termos da sentença de primeiro grau.

Decote da majorante do emprego de arma de fogo:

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com artigo 70 (três vítimas), todos do Código Penal, praticado contra as vítimas Benedita Luzia de Moraes, Roseny Eídia da Silva e Heverton de Moraes Caldas.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, a qual foi mantida na segunda etapa ante a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, reconhecida as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicou-se o incremento de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, ante a presença da causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), o magistrado de origem aumentou a pena em 1/5 (um quinto) considerando tratar-se de objetos roubados de 03 (três) vítimas diversas, alcançando a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pois
“sequer consta termo de apreensão da arma, sendo assim a mesma não foi submetida a perícia oficial”
.

Contudo, sem razão o apelo defensivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 05/12/2019).

Acerca do tema, tem-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1. Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova. 2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). 3. Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”.

No caso concreto, observa-se que todas as vítimas foram enfáticas ao declararem que o apelante ADEVANE DE SALES SILVA estava armado.

Desse modo, a majorante reconhecida na sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023